Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. ABUSO DE AUTORIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DESCRIMINANTE PENAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelos crimes dos artigos 9o, caput, e 13, inc. II, da Lei no 13.869/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus. 3.1. Agente de Polícia Penal que em discussão condominial utiliza as prerrogativas do cargo com uso desnecessário e desmedido da força para submeter adversário à sua vontade. 3.2. Acervo probatório idôneo e suficiente a comprovar a prisão sem qualquer justificativa idônea devidamente comprovada, o emprego de violência exagerada e absolutamente incompatível com o alegado quadro conflituoso, o manifesto constrangimento imposto à vítima, o impedimento para que policiais militares assumissem a ocorrência, a requisição e utilização indevida de viatura da Policial Penal para conduzir a vítima à delegacia. 3.3. Fatos que se amoldam aos tipos penais dos arts. 9° e 13, inc. II, da Lei no 13.869/2019.
4. Obedecidos os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, mantém-se a pena corporal. 4.1. Conquanto possível a fixação de verba indenizatória na forma do art. 387, inc. IV, do CPP, à sentença penal condenatória reserva-se apenas uma indenização mínima, cabendo ao lesado, se o caso, buscar complementação na esfera cível em processo específico.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recursos conhecidos. Apelo ministerial não provido. Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a indenização.